Tribunal: TJSP
Processo: 1015463-32.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015463-32.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VICTOR BORGES
REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
2
Apelação n°:
1015463-32.2018.8.26.0196
Apelante:
VICTOR BORGES REIS
Apelada:
Comarca:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
4a Vara Cível Franca
1a Instância:
1015463-32.2018.8.26.0196
Juiz (a):
Julieta Maria Passeri de Souza
Voto no
25321
EMENTA. Apelação. Ação de restituição de valores. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Razões que não
se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Razões
dissociadas dos elementos da demanda. Ofensa ao princípio da
dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Honorários advocatícios
recursais. Recurso não conhecido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 308/311, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação movida por VICTOR
BORGES REIS em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
Diante da sucumbência, o autor foi condenado a arcar as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
O autor pugna pela reforma da sentença pelas razões de
fls. 313/317.
Recurso do autor tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 323/330).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Para que a presente apelação fosse admitida, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
3
deveria ter indicado com clareza e precisão os motivos pelos quais a r. sentença
deveria ser reformada.
Em sede de razões recursais, o autor não trouxe
impugnação específica à r. sentença que julgou a ação improcedente, sob o
fundamento da inexistência de cobrança de comissão de corretagem
dissimulada.
Em verdade, o autor insurgiu-se contra fundamento
inexistente na sentença (reconhecimento de venda “ad corpus”) e deduziu
pedido totalmente desconexo com os elementos da demanda (reconhecimento
de venda “ad mensuram”).
Em outras palavras, o recurso não aponta nenhum
fundamento para a reforma da sentença prolatada nos autos.
Sabidamente, toda a teoria recursal é mera projeção da
teoria da ação, sendo que, a apelação, como todo e qualquer recurso, deve a ela
se submeter.
Causa de pedir e pedido são os requisitos essenciais da
petição inicial (as hipóteses de inépcia da inicial estão sempre ligadas a um
destes dois requisitos) e, em grau recursal, sua relevância vem expressa nos
incisos II e III do art.1.010 do CPC.
Assim, ao manejar o recurso de apelação, é imprescindível
que a parte apresente na sua petição recursal as razões que se contrapõem,
diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a fim de
demonstrar a necessidade da sua reforma, sob pena de ofender o princípio da
dialeticidade, caracterizar a inépcia da petição recursal e o consequente não
conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
4
Segundo HUMBERTO THEORORO JÚNIOR:
"Constitui, ainda, pressuposto do recurso, a motivação, pois
'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí
estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II),
ao agravo de instrumento (art. 524 nos I e II), aos embargos de
declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art.
541, n° III), e implícita no que tange aos embargos infringentes
(art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o recorrente
não dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do
recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais. É que sem
explicitar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o
que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso
é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado,
discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua
motivação)" (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 50a ed.,
p. 571).
A propósito, a Eminente Ministra ELIANA CALMON, ao
relatar o recurso especial n. 1.045.382-RS, assim se pronunciou:
“À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve
a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser
modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do
julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse
recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não
preenchido, impede o conhecimento do recurso. Assim, entendo
que não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
5
simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada
acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido
princípio.”
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNA-ÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
No 182/STJ. PRECEDENTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Bruno Julio
Kellerman em face de decisão que negou seguimento aos
embargos de divergência interpostos em face de acórdão oriundo
da 1a Seção que negou provimento a agravo regimental por
entender que somente são cabíveis embargos de divergência
contra decisão de Turma proferida em recurso especial, consoante
dispõe o art. 266 do RISTJ, ou, segundo entendimento
jurisprudencial deste Sodalício, em agravo regimental em recurso
especial ou em agravo de instrumento quando analisado o mérito
recursal.
2. O agravo regimental restringiu-se a expor razões atinentes ao
mérito, no qual se discute a compensação e a prescrição em
relação ao PIS, sem refutar os fundamentos expendidos na
decisão recorrida, que cingiu-se à inadmissibilidade recursal,
encontrando óbice nos ditames da Súmula no 182/STJ, que
dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos os fundamentos da
decisão agravada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
6
3. O recurso não guarnece de condições que ensejem o seu
conhecimento, pois não foram demonstradas as razões que
induzissem à reforma da decisão agravada. A simples reiteração
dos mesmos argumentos já deduzidos na instância originária,
sem que se explicite os fundamentos da irresignação e o desacerto
da decisão recorrida, afronta o princípio da dialeticidade e
justifica o seu não-provimento.
4. Agravo regimental não-provido. (AgRg nos EDv nos EREsp
507.592/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira
Seção, j. 12/12/2005)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
APELO.
FUNDAMENTOS.
MERA
REPRODUÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. IMPROVI-
MENTO. (AgRg no Ag 656.464/MS, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, j. 13/09/2005)
É cediço que a regra contida na parte final do inciso III do
art. 932 do CPC/2015 generalizou a diretriz da Súmula 182 do STJ que tem o
seguinte enunciado: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A nova regra objetiva visa impedir e desestimular as
partes a redigirem recursos que não refutem especificamente as razões de
decidir, porque não só dificultam o julgamento pelo órgão jurisdicional ad
quem, como também a resposta da outra parte, gerando impossibilidade de
exercício pleno da defesa (WAMBIER, LINS CONCEIÇÃO, RIBEIRO e
MELLO, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo
por Artigo”, Ed. RT, 3a tiragem, pág. 1.327, comentário ao art. 932 do
CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015463-32.2018.8.26.0196 -Voto no 25321
7
No caso em tela, o autor não impugnou, verdadeiramente,
os fundamentos da sentença, e, ainda, teceu considerações que sequer guardam
relação com os elementos da demanda.
Assim, diante da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do
Novo Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo autor
ao patrono da ré para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observando-
se a gratuidade (art. 98 do CPC).
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator